Tribunal: TJES
Processo: 5004392-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004392-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAELLA BOSI
AGRAVADO: MOTOL VEICULOS LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004392-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAELLA BOSI

AGRAVAD
A
: MOTOL VEICULOS LTDA

JUIZ: DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RAFAELLA BOSI em face de DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA 1ª (PRIMEIRA) VARA CÍVEL DE COLATINA/ES, na AÇÃO INDENIZATÓRIA (Processo nº 5005101-57.2021.8.08.0014) ajuizada em face de MOTOL VEICULOS LTDA, cujo
decisum
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, ao passo em que deferiu o parcelamento das custas processuais em 08 (oito) parcelas mensais.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, ser hipossuficiente, não possuindo condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, na medida em que toda a sua renda era oriunda de sua convivência com o ex-companheiro.

Neste viés, pleiteou a atribuição do efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Embargos de Declaração opostos pela agravante no Id. 3486113 apontando a contradição do julgado com as provas e alegações recursais.

Contrarrazões ao agravo de instrumento e aos aclaratórios nos Ids. 3785659 e 3792148 vindicando, ambas, o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004392-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAELLA BOSI

AGRAVAD
A
: MOTOL VEICULOS LTDA

JUIZ: DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RAFAELLA BOSI em face de DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA 1ª (PRIMEIRA) VARA CÍVEL DE COLATINA/ES, na AÇÃO INDENIZATÓRIA (Processo nº 5005101-57.2021.8.08.0014) ajuizada em face de MOTOL VEICULOS LTDA, cujo
decisum
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, ao passo em que deferiu o parcelamento das custas processuais em 08 (oito) parcelas mensais.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, ser hipossuficiente, não possuindo condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, na medida em que toda a sua renda era oriunda de sua convivência com o ex-companheiro.

Neste viés, pleiteou a atribuição do efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Embargos de Declaração opostos pela agravante no Id. 3486113 apontando a contradição do julgado com as provas e alegações recursais.

Contrarrazões ao agravo de instrumento e aos aclaratórios nos Ids. 3785659 e 3792148 vindicando, ambas, o desprovimento recursal.

Como é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/2015, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que muito embora a agravante, qualificada como autônoma, alegue hipossuficiência, não colacionou documentação apta a esta conclusão, haja vista a ausência de indicação discriminada de sua renda, tampouco de seus gastos mensais, ordinários e extraordinários, panorama que vai de encontro à hipossuficiência arguida, desatendendo aos termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

Nem se diga que a cópia da CTPS colacionada aos autos afastaria esta conclusão, na medida em que, além de a própria recorrente qualificar-se como autônoma, o valor dos bens partilháveis e a ausência de cópia da Declaração de IRPF vão na contramão da miserabilidade arguida para a concessão da benesse.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que julgo prejudicados os aclaratórios opostos no Id.
3486113.

É como voto.

DES. J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

II. Na hipótese,
conquanto
a agravante, qualificada como autônoma, alegue hipossuficiência,
a ausência de discriminação de sua
renda, tampouco de seus gastos mensais, ordinários e extraordinários, vai de encontro à hipossuficiência arguida, desatendendo os termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

III. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.